Tribunal: TJMT
Processo: 1015428-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 1015428-27.2020.8.11.0000
RECORRENTE: DIVA DAYANE ALVES DA SILVA
RECORRIDO: SERGIO RICARDO DE ALMEIDA
Vistos, etc.
Trata-se de requerimento de justiça gratuita com vistas à interposição de Recurso Especial.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.
Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve o recorrente declarar, e demonstrar, que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família.
No caso em análise, a recorrente demonstrou por meio dos documentos de ID 63630488 que faz jus a concessão da benesse.
Diante disso, defiro a concessão da justiça gratuita pleiteada.
Anote-se.
Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, voltem-me conclusos para juízo de admissibilidade.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV